Tribunal: TJBA
Processo: 0009032-47.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009032-47.2010.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE ALMEIDA SOARES

Advogado(s)
:
ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTO ALVES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de posse, usucapião ou indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

2.

A administração pública pode exercer seu poder-dever de autotutela administrativa para desocupar áreas públicas irregularmente ocupadas, independentemente de ordem judicial, conforme previsto no Decreto-Lei nº 9.760/1946 e na Lei nº 9.636/1998.

3.

Não havendo comprovação de abuso de poder ou de conduta ilícita por parte do ente público, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

4.

O direito social à moradia, embora protegido constitucionalmente, não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a ocupação irregular de bens públicos destinados ao interesse coletivo.

5.

Apelação improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009032-47.2010.8.05.0201
, em que figuram como apelante
LUCINEIDE ALMEIDA SOARES
e como apelado o
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.